Tribunal: TJMT
Processo: 1027692-28.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027692-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDO RONDON DE SOUZA - CPF: 273.418.951-87 (RECORRENTE), CLEVER AMORIM PEREIRA - CPF: 503.853.301-97 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO SÓCIO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em definir se o recorrido, na qualidade de sócio-administrador da empresa Nacional Caminhões e Comércio de Veículos Ltda, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa à transferência de veículo e indenização por danos morais.

2. Conforme documentação juntada aos autos, especialmente o contrato de compra e venda (id. 286043373), a relação negocial foi estabelecida entre o recorrente e a pessoa jurídica Nacional Caminhões e Comércio de Veículos Ltda, e não diretamente com o recorrido, que apenas a representou no ato.

3. O princípio da autonomia patrimonial, consagrado no art. 49-A do Código Civil, estabelece que "
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
", sendo esta uma das principais características das sociedades empresárias.

4. A jurisprudência pátria é pacífica ao consolidar o princípio da autonomia patrimonial, pelo qual a pessoa jurídica detém personalidade distinta da de seus sócios, de sorte que estes não respondem, em regra, pelas obrigações contraídas pela sociedade. A responsabilização pessoal dos sócios pressupõe a demonstração de que tenham agido com excesso de poderes ou em violação aos atos constitutivos, ressalvadas as hipóteses excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica, mediante o preenchimento dos requisitos descritos no art. 50 do Código Civil ou no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso em análise, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade, confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude, elementos indispensáveis para o afastamento da autonomia societária. Ademais, imperioso notar que sequer houve requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, o que impede a responsabilização dos sócios no presente feito.

6. A alegação de fraude no CNPJ constante do contrato constitui inovação recursal, não tendo sido ventilada na petição inicial nem discutida durante a instrução processual, sendo vedada sua análise nesta fase, nos termos do art. 1.014 do CPC.

7. Ainda que se admitisse a análise dessa questão, os documentos juntados pelo próprio recorrido em sede de contrarrazões (ids. 286043864 e 286043865) demonstram que o CNPJ correto da empresa Nacional Caminhões e Comércio de Veículos Ltda é o de nº 07414777000141, aparentando apenas um erro de digitação no contrato (onde constou 04414777000141), e não uma fraude patente como alegado pelo recorrente.

8. Assim, o mero fato de o recorrido ser sócio-administrador da empresa vendedora não o torna parte legítima para responder pessoalmente pela obrigação de transferir o veículo ou pelos danos alegadamente sofridos pelo recorrente, uma vez que, em tese, atuou apenas como representante da pessoa jurídica no negócio jurídico.

9. A pretensão do recorrente deveria ter sido direcionada contra a pessoa jurídica com quem efetivamente contratou, sendo manifesta a ilegitimidade passiva do recorrido para figurar isoladamente no polo passivo da demanda.

10. Embora o juízo de origem tenha extinguido o processo sem resolução de mérito por entender que a demanda seria complexa e envolveria terceiro estranho à lide, o resultado prático é o mesmo que se reconhecesse a ilegitimidade passiva do recorrido, fundamento que ora se adota para manter a sentença.

11. Nesse sentido, é a jurisprudência: "
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - RÉU SÓCIO ADMINISTRADOR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL - PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA- ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL. A verificação da legitimidade passiva ad causam é realizada in status assertionis, deve ser analisada, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado. Não se pode admitir, contudo, a presença no polo passivo de pessoa sem relação jurídica material com a parte autora. A personalidade jurídica do ente empresarial é distinta da de seus sócios, conforme inteligência que se extrai da norma insculpida no art. 49-A do Código Civil. Não tendo sido atribuída nenhuma conduta pessoalmente ao sócio administrador, tampouco requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10702140759623001 Uberlândia, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)”

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos quanto ao seu dispositivo, devendo ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ilegitimidade passiva do recorrido.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026